Tribunal: TJBA
Processo: 0000150-28.2013.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000150-28.2013.8.05.0222

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Advogado(s)
:

APELADO: KLEYTON SANTOS VERAS

Advogado(s)
:
MARIA HELENA BORGES HENRIQUE DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Luzia contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidor público efetivo ocupante do cargo de Oficial Administrativo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao período de setembro de 2011 a dezembro de 2012, com base no reajuste previsto na Lei Municipal nº 349/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município inadimpliu o pagamento das diferenças remuneratórias devidas ao servidor; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de pagamento pelo ente público implica manutenção da condenação, à luz do ônus probatório e das normas constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar os princípios do art. 37 da CF/1988, sendo vedado o enriquecimento sem causa decorrente da retenção de remuneração por serviço efetivamente prestado.

O direito à percepção de remuneração possui natureza alimentar e encontra proteção nos arts. 7º, VII e X, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, sendo devido independentemente da natureza do vínculo funcional.

A Lei Municipal nº 349/2011 fixou o salário-base dos oficiais administrativos em R$ 1.600,00, constituindo parâmetro legal para o cálculo das diferenças devidas.

O ente público não apresentou fichas financeiras nem comprovantes de pagamento relativos ao período controvertido, embora tais documentos estejam sob sua posse exclusiva.

A ausência de prova do adimplemento caracteriza descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, gerando presunção favorável às alegações do autor.

A jurisprudência consolida o entendimento de que cabe à Administração comprovar o pagamento de verbas remuneratórias, não podendo transferir ao servidor o ônus de prova de fatos negativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de valores não adimplidos, por se tratar de verba de natureza alimentar protegida constitucionalmente. 2. Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais, sendo sua omissão apta a gerar presunção de veracidade das alegações autorais. 3. A ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento implica manutenção da condenação imposta ao Município.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X; 37, caput; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 349/2011, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000150-28.2013.8.05.0222
, oriundos da Comarca de Camacan, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
e como apelado
KLEYTON SANTOS VERAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03